Tribunal: TJMT
Processo: 1009951-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009951-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), NERI GRUBERT - CPF: 835.391.589-87 (AGRAVANTE), FERNANDO FARIAS SANTANA - CPF: 750.279.842-00 (AGRAVADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CPC – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA – REJEIÇÃO – EVIDÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DA INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS – PENALIDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO No 1009951-23.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número) - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por NERI GRUBERT contra a decisão que aplicou multa

de 1% sobre o valor da causa

por considerar protelatória a interposição do recurso de Embargos de Declaração contra a decisão monocrática que, à evidente falta de cabimento legal, não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de
“Embargos à Execução”
(Proc. no 1004071-80.2018.8.11.0045), ajuizada contra o agravante, por FERNANDO FARIAS SANTANA, deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravado (cf. Id. no 48683992).

O agravante pede exclusivamente que a multa aplicada na decisão embargada seja afastada, dizendo que os embargos de declaração não foram opostos com finalidade manifestamente protelatória, até porque foi interposto um único e exclusivo recurso contra a decisão monocrática proferida, já que esta não havia apreciado expressamente a possibilidade ou não de aplicação da mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC (cf. Id. no 51552455).

O prazo legal transcorreu sem que o agravado apresentasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 55261969).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A discussão recursal gira exclusivamente em torno da condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC em razão da interposição protelatória do recurso de embargos de declaração contra a decisão que, à absoluta e evidente falta de cabimento, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante.

Extrai-se dos autos que a petição de agravo de instrumento apontava como hipótese de cabimento do recurso o inciso V do art. art. 1.015 do CPC,

que prevê que
“cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...) rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”
(cf. Id. no 41768996 - pág. 2/3).

A decisão vinculada ao Id. no 44867987 não conheceu o agravo de instrumento pelos seguintes motivos:

(...)

O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto para combater decisão que versa sobre o
deferimento
do benefício da assistência judiciária gratuita, ou seja, sobre situação completamente oposta à prevista na legislação, e não coincide em quaisquer das hipóteses previstas no CPC/2015, até porque existe, no ordenamento jurídico, meio apropriado para tal discussão.

O
presente agravo, portanto, carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, já que não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, motivo pelo qual não conheço do recurso.

(...).

Insatisfeito com a decisão, ou talvez fosse melhor dizer insatisfeito com os termos expressos da lei processual, o agravante interpôs o recurso de embargos de declaração vinculado ao Id. no 46028964, dizendo que a decisão embargada cometera contradição porque deixou não observou o entendimento do STJ que diz que o recurso de agravo de instrumento deve ser admitido sempre que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de preliminar de recurso de apelação.

A decisão vinculada ao Id. no 48683992 constatou que não havia qualquer contradição interna entre as afirmações contidas na decisão embargada, e explicou que, de qualquer forma,
“
a tese firmada pelo eg. STJ de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (REsp no 1.704.520/MT – Tema no 988) não socorre a pretensão recursal, porque a irresignação pode ser arguida a qualquer momento por meio de impugnação, e, além disso, não se verifica, no caso, a particularidade autorizadora da almejada mitigação da taxatividade do rol, que é a impossibilidade/inviabilidade/inutilidade “do julgamento da questão no recurso de apelação”, já que, se necessário, a Corte de Justiça poderá afastar o benefício da assistência judiciária concedido”,
pelo que os embargos foram rejeitados com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

Como se vê, é inegável que os embargos de declaração interpostos pelo agravante eram manifestamente protelatórios, afinal, o agravante apontou como hipótese de cabimento do recurso a suposta existência de contradição na decisão embargada, porém, como que olvidando o pretexto utilizado da interposição do recurso, não mencionou qualquer conflito interno entre as afirmações da decisão, e, em vez disso, invocou ineditamente a tese de que o recurso deveria, sim, ser admitido, em razão da famigerada possibilidade de mitigação do rol
do art. 1.015 do CPC.

Como se vê, a decisão embargada não padecia mesmo de quaisquer dos vícios indicados no art. 1.021, I e II, do CPC, e como os aclaratórios, porquanto inexistentes referidos vícios, simplesmente promoviam a rediscussão indevida da matéria, foram merecidamente reputados protelatórios.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020